Tribunal: TJPA
Processo: 0041951-89.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041951-89.2014.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

APELADO: VALDENIRA DE JESUS OLIVEIRA KATO, ALBERTO MITSUYUKI DE BRITO KATO

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N. 0041951-89.2014.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

EMBARGANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO MAUÉS OLIVEIRA OAB/PA N° 14.802-B

EMBARGADO: ALBERTO MITSUYUKI BRITO KATO E VALDENIRA DE JESUS OLIVEIRA KATO

ADVOGADO: EURICO DA CRUZ MORAIS JUNIOR OAB/PA 15.175

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – TESES DEVIDAMENTE REPUTADAS QUANDO DO JULGAMENTO DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. Não há no acórdão embargado qualquer omissão que enseje sua reforma, ante a ausência dos pressupostos previstos no art. 1.022 do CPC, sendo notório apenas o inconformismo do embargante;

2.
Sendo os embargos repetição de outro aclaratórios, tenho-os como manifestamente protelatórios, aplicando ao embargante a multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1026, § 2º do CPC.

3. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO opostos por CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI em face do acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do TJE/PA, que rejeitou o Embargos de Declaração em Apelação opostos anteriormente (id. 604323).

Em suas razões recursais (ID. 5674104), o embargante sustenta, em breve resumo, que o acórdão foi omisso em relação aos seguintes pontos, a seguir transcritos:

1) Omissão quanto a ocorrência de nulidade do julgado, ao passo que o juízo de primeiro grau não teria oportunizado ao embargante a produção de novas provas, dentre elas a testemunhal, tendo inclusive realizado a inversão do ônus da prova em sentença, o que decorreria no cercamento de defesa do ora embargante;

2) Alegou a omissão no julgado da matéria em relação aos lucros cessantes e a aplicabilidade da Lei N° 13.786/2018 no presente caso;

Requereu ainda o conhecimento dos embargos, emprestando-lhes efeito modificativo e infringente.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões aos embargos (ID. 8915996), destacando, a inexistência de omissão, bem como a ocorrência de litigância de má fé por parte do embargante, pelo que, requereu a rejeição do recurso, com a condenação da embargante como litigante de má-fé.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO

Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal, eis que foram opostos tempestivamente (artigo 1.023 do CPC), pelo que conheço os embargos de declaração opostos.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Insubsistentes as alegações de omissão.

Com relação à suposta omissão referente à matéria de nulidade do julgado, vejo que tal fato foi devidamente elucidado no acórdão embargado, posto que, analisou a referida tese, decidindo que é plenamente possível o julgamento antecipado da lide quando o magistrado verificar a desnecessidade de produção de provas em audiência, sendo esta a hipótese dos autos.

Ressalto que diferente do arguido pelo embargante, a inversão do ônus da prova não se deu na sentença, e sim em decisão interlocutória de ID. 5671703.

Quanto à alegação de omissão referente à matéria de lucros cessantes e a aplicabilidade da Lei Nº 13.789/2018, igualmente não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado analisou a suposta incidência imediata da Lei n° 13.786/2018, tendo fundamentado sua conclusão pela não aplicação da referida lei no presente caso, posto que a mesma possui condão de atingir contratos celebrados posteriormente à sua entrada em vigor, e no caso dos autos, o contrato celebrado foi firmado anteriormente ao advento da referida norma legal.

Portanto, evidente que a Turma analisou todos os argumentos e o conjunto probatório trazidos aos autos, sopesando os argumentos das partes, não sendo o órgão julgador obrigado a rebater um a um e todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de sua tese, mas observando as questões relevantes e imprescindíveis ao julgamento.

Diante do exposto, resta cristalino que o acórdão embargado apreciou todas as questões levantadas pela embargante, estando devidamente fundamentado e não incorreu em nenhum vício que dê ensejo aos aclaratórios, mas apenas um inconformismo do embargante.

Assim, estando constatado que a decisão embargada não contém qualquer omissão passível de ser sanada por esta via recursal, impõe-se a rejeição dos embargos.

Isto posto,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes embargos de declaração, tendo em vista a inexistência de vícios na decisão embargada, passível de ser sanado nesta via recursal, sendo os embargos repetição de outro aclaratórios, tenho-os como manifestamente protelatórios, aplicando à embargante a multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1026, § 2º do CPC.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado Relator

Belém, 07/06/2022